Tribunal: TJDFT
Processo: 0740584-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1170. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PELO STF. PRELIMIMAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL – TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021.
1. O STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1170), em que se discute a possibilidade de aplicação de percentual de juros de mora diverso do previsto em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública, em razão da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810). Embora se refira a juros de mora, a tese a ser firmada no Tema 1170 também se aplicará aos casos de correção monetária, haja vista o fundamento ser o mesmo: existência ou não de ofensa à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).
2. O art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC prevê que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Todavia, o Plenário do STF, ao julgar questão de ordem no RE 966.177/RS, firmou entendimento de que a referida suspensão “não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la" (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-019 01-02-2019).
3. Como o Ministro Luiz Fux, relator do RE 1.317.982, não determinou o sobrestamento dos processos que versam sobre a matéria, não há que se falar em suspensão do recurso, tampouco do processo originário.
4. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade.
5. Os embargos de declaração opostos com fins de modular os efeitos da decisão proferida RE 870.947/SE foram rejeitados, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
6. O acórdão dos embargos de declaração não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do Supremo Tribunal de Federal foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
7. A correção monetária tem por finalidade a manutenção do valor real do crédito, desgastado pela inflação. Nesse sentido, deve-se admitir a alteração do índice de correção monetária fixado em título judicial, uma vez que a extensão da coisa julgada atinge o mérito do processo, nos termos do art. 502 e seguintes do Código de Processo Civil, e não os critérios de atualização do crédito, que podem, inclusive, ser fixados posteriormente pelo juízo.
8. O art. 505, I, do Código de Processo Civil - CPC legitima a alteração do conteúdo da sentença que decide relação jurídica de trato sucessivo ou continuado, sempre que sobrevier modificação no estado de fato ou de direito.
9. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo.
10. Ao julgar o REsp 1.492.221/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir de julho de 2009 (Tema 905).
11. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE.
12. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado.
13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.